Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO - REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – RISCO DE FUGA - CONTEMPORANEIDADE.
1) É cabível a prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do acusado.
2) A forma como executado o crime é parâmetro para se aferir a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.
3) Nos termos do art. 315, § 1o, do CPP, a contemporaneidade significa atualidade da situação caracterizadora do perigo à ordem pública, ainda que o delito tenha sido praticado há mais tempo.